Tribunal: STF
Processo: Rcl 59421
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pelo Município da Estância Turística de Barra Bonita/SP em face de decisão do Tribunal Superior do Trabalho (TST), proferida nos Autos nº 0010514- 34.2019.5.15.0024, que não conheceu de agravo em agravo de instrumento do reclamante, sob o fundamento de que não se atacou a aplicação do art. 896, § 1º-A e incisos, da CLT. A parte ora reclamante objetivava impugnar acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região (TRT da 15ª Região), que manteve a condenação do município ao pagamento de férias em dobro, acrescidas de um terço, com base no enunciado nº 450 da Súmula do TST. 



    2. A parte reclamante alega ofensa à decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADPF 501. Destaca que, “quando apresentado o recurso pelo Município, em março de 2022, pendia de julgamento a ADPF 501 SC”; porém, “quando do julgamento do recurso, em março de 2023, tal questão já restava julgada pelo Supremo Tribunal Federal, não podendo ser desconsiderada”. Requer, assim, “a concessão de liminar para cassar ou suspender a decisão originária” e, ao final, a confirmação da liminar, para “reconhecer a violação ao quanto decidido nos autos da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 501 e, por conseguinte, cassar, em definitivo, mencionada r. decisão de mérito proferida nos autos da Reclamação Trabalhista nº 0010514-34.2019.5.15.0024”.



    3 É o relatório. Decido.



    4. Dispenso as informações, devido à suficiente instrução do feito, bem como a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único).



    5. Em 08.08.2022, o Supremo Tribunal Federal realizou o julgamento da ADPF 501 (Rel. Min. Alexandre de Moraes), feito cujo objeto era a discussão acerca da constitucionalidade do enunciado da Súmula 450/TST, de seguinte teor:



    É devido o pagamento em dobro da remuneração de férias, incluído o terço constitucional, com base no art. 137 da CLT, quando, ainda que gozadas na época própria, o empregador tenha descumprido o prazo previsto no art. 145 do mesmo diploma legal. 



    6.  Na ocasião, o Plenário, por maioria, julgou procedente a arguição de descumprimento de preceito fundamental para “(a) declarar a inconstitucionalidade da Súmula 450 do Tribunal Superior do Trabalho e (b) invalidar decisões judiciais não transitadas em julgado que, amparadas no texto sumular, tenham aplicado a sanção de pagamento em dobro com base no art. 137 da CLT”. Confira-se a ementa do julgado: 



    ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CONSTITUCIONAL E TRABALHISTA. SÚMULA 450 DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO. PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DE FÉRIAS EM DOBRO QUANDO ULTRAPASSADO O PRAZO DO ART. 145 DA CLT. IMPOSSIBILIDADE DE O PODER JUDICIÁRIO ATUAR COMO LEGISLADOR POSITIVO. AUSÊNCIA DE LACUNA. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DE NORMA SANCIONADORA. OFENSA À SEPARAÇÃO DE PODERES E AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. PROCEDÊNCIA. 1. Os poderes de Estado devem atuar de maneira harmônica, privilegiando a cooperação e a lealdade institucional e afastando as práticas de guerrilhas institucionais, que acabam minando a coesão governamental e a confiança popular na condução dos negócios públicos pelos agentes públicos. Precedentes. 2. Impossibilidade de atuação do Poder Judiciário como legislador positivo, de modo a ampliar o âmbito de incidência de sanção prevista no art. 137 da CLT para alcançar situação diversa, já sancionada por outra norma. 3. Ausência de lacuna justificadora da construção jurisprudencial analógica. Necessidade de interpretação restritiva de normas sancionadoras. Proibição da criação de obrigações não previstas em lei por súmulas e outros enunciados jurisprudenciais editados pelo Tribunal Superior do Trabalho e pelos Tribunais Regionais do Trabalho (CLT, art. 8º, § 2º). 4. Arguição julgada procedente. 



    (ADPF 501, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, julgado em 08.08.2022, publicado no DJe de 18.08.2022)



    7. À época, ainda não havia transitado em julgado a condenação imposta à parte reclamante, nos Autos nº 0010514-34.2019.5.15.0024, de pagamento em dobro da remuneração das férias, por não ter observado o prazo do art. 145 da CLT (Súmula 450/TST). Desse modo, a condenação foi atingida pela decisão proferida na ADPF 501, que expressamente invalidou a sanção, sem trânsito em julgado, de pagamento em dobro das férias com fundamento enunciado nº 450 da Súmula do TST. Assim, a decisão reclamada, proferida em março de 2023, desrespeitou o paradigma invocado ao não afastar essa condenação. No mesmo sentido, confiram-se as decisões monocráticas proferidas na Rcl 57.486, Relª. Minª. Cármen Lúcia; e na Rcl 56.584, Rel. Min. André Mendonça. 



    8. Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RI/STF e no art. 992 do CPC, julgo procedente o pedido formulado na reclamação, para cassar a decisão reclamada e, desde logo, afastar a condenação ao pagamento de férias em dobro fundamentada no enunciado nº 450 da Súmula do TST (Autos nº 0010514-34.2019.5.15.0024). 



    9. Comunique-se à autoridade reclamada, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte aos autos do processo de origem e para que dê ciência à parte beneficiária do trâmite da presente reclamação no Supremo Tribunal Federal. 



    Publique-se.



          Brasília, 16 de maio de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator